Tribunal: TJMT
Processo: 1031960-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031960-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BERNARDO LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CPF: 041.702.269-76 (ADVOGADO), MIRIAM DA ROCHA PALIARIN - CPF: 010.543.208-37 (AGRAVANTE), JHONATHAN CORREA - CPF: 021.390.991-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela Antecipada Antecedente. Alegação de Fraude e Falsificação de Assinatura. Pretendida Suspensão do Trâmite de Execução de Título Extrajudicial. Necessidade de Dilação probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC. Não Comprovados.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Tutela Antecipada Antecedente que indeferiu pedido de suspensão do trâmite de Execução de Título Extrajudicial, fundada em alegada falsificação de assinatura constante de contrato particular de confissão de dívida. Requereu-se, ainda, o cancelamento da averbação premonitória incidente sobre imóvel rural.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A alegação de falsidade de assinatura em título executivo exige dilação probatória e produção de prova técnica, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória em sede de cognição sumária. Os documentos apresentados unilateralmente, inclusive laudo técnico e peças de inquérito policial em trâmite, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a fraude alegada, sendo necessária a oitiva da parte contrária e a formação do contraditório.

5. O perigo de dano não se encontra caracterizado, pois a averbação premonitória não implica indisponibilidade automática do bem, tampouco há demonstração concreta de prejuízo efetivo à atividade econômica ou negativa de crédito bancário.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência exige demonstração
prima facie
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando a controvérsia depende de dilação probatória.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031960-03.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Miriam da Rocha Paliarin
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Tutela Antecipada de Caráter Antecedente n. 1011510-16.2025.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
Jhonathan Correa.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência com vistas a suspender o trâmite da Execução de Título Extrajudicial n. 1016535-44.2024.8.11.0040, bem como a baixar a averbação premonitária.

A Recorrente alega ter sido vítima de fraude, consistente na falsificação de sua assinatura em contrato de confissão de dívida utilizado como título executivo na Execução n. 1016535-44.2024.8.11.0040.

Afirma jamais ter celebrado o contrato, que teria sido forjado por terceiros, apontando documentos técnicos e elementos colhidos em inquérito policial que confirmariam a falsidade.

Argumenta que há risco iminente de dano patrimonial, inclusive com averbação premonitória sobre imóvel rural de sua propriedade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 315437362).

Dispensada a intimação do Recorrido, ante a falta de angularização na instância de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Miriam da Rocha Paliarin
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Tutela Antecipada de Caráter Antecedente ajuizada em desfavor de
Jhonathan Correa,
indeferiu o pedido de tutela urgência.

A Recorrente apresentou pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente com vistas a suspender o trâmite da Execução de Título Extrajudicial n. 1016535-44.2024.8.11.0040 proposta pelo Recorrido Jhonathan Correa, lastreada em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” que, segundo a Recorrente, foi celebrado mediante fraude, por meio da falsificação de sua assinatura.

Alegou que não assinou ou participou do negócio jurídico subjacente ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”.

Afirmou que a assinatura aposta no Contrato foi inserida, de forma fraudulenta, mediante utilização de documento eletrônico adulterado, valendo-se de ferramentas como o site
ILOVE.PDF
e o
Microsoft

Word
para forjar sua assinatura.

Asseverou ter sido vítima de um esquema fraudulento articulado por Aline Leal da Rocha e Edlamar Leal de Souza Araújo, sócias da empresa Meta Broker Ltda., que responde a diversas ações cíveis e criminais, com inquérito policial em trâmite (n. 0931647-04.2025.8.12.0001), no qual foi confirmada a fraude mediante falsificação de assinaturas da Recorrente e de seu esposo, José Luiz Saad Coppola.

Ressaltou que, em virtude da fraude, foram registradas averbações premonitórias indevidas na matrícula de imóvel rural de sua propriedade, o que tem comprometido sua atividade de produtora rural, uma vez que a restrição tem dificultado a obtenção de crédito bancário.

Ainda argumentou que o perigo de dano é evidente, diante da continuidade da Execução, com a possibilidade de atos constritivos, o que pode lhe gerar graves prejuízos.

Requereu a concessão urgente da tutela antecipada a fim de suspender o trâmite da Execução de Título Extrajudicial até decisão judicial final da vindoura Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, bem como o cancelamento da averbação premonitária incidente sobre o imóvel de matrícula n. 5439.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a alegada falsificação da assinatura exige dilação probatória.

Em virtude dessa decisão, Miriam da Rocha Paliarin interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas suas razões recursais, a Recorrente reitera os argumentos vertidos na origem, especialmente o fato de ser vítima de fraude.

Ressalta que o laudo técnico e o inquérito policial confirmam a falsidade das assinaturas constantes do contrato que embasa a execução. Defende o risco iminente de dano patrimonial, diante da continuidade da execução e da averbação premonitória sobre imóvel de sua propriedade.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

Em relação ao mérito do Recurso, verifica-se que, não é possível, neste juízo preliminar, e com base apenas nas alegações da Recorrente, suspender o trâmite da Execução de Título Extrajudicial. Conforme se observa, a discussão quanto à falsificação da assinatura e fraude exige dilação probatória e perícia técnica para confirmação dos fatos.

Quanto à probabilidade do direito, entendo que não se encontra devidamente evidenciada neste momento processual.

Com efeito, ainda que relevantes os elementos trazidos aos autos, em especial o conteúdo do inquérito policial que investiga a fraude, essas informações não permitem, por ora, concluir de forma segura pela falsidade da assinatura ou pela inexistência da relação jurídica que originou o título executivo.

A documentação apresentada pela Agravante, especialmente o laudo técnico que indica adulteração da assinatura digital, foi produzido de forma unilateral, sem contraditório, embora relevante, não se pode levar em consideração sem prévia oitiva da parte contrária.

Ademais, a fraude narrada pela Agravante não se trata de um evento isolado, mas de um complexo esquema envolvendo múltiplos indivíduos, dentre os quais Aline Leal da Rocha, sua mãe Edlamar Leal de Souza Araújo, e Johnny Leal da Rocha, todos ligados à empresa Meta Broker Ltda.

O inquérito policial instaurado para apurar esses fatos (IP n. 0931647-04.2025.8.12.0001) e que integra os documentos da petição inicial, revela a existência de diversas ocorrências simultâneas, todas com estrutura semelhante de execução da fraude.

Apesar disso, ainda que o inquérito tenha força de fé pública, trata-se de fase de investigação.

Nesse contexto, dado os contornos da alegada trama fraudulenta, é imprescindível que se aguarde a manifestação do Recorrido, de modo que apenas após sua citação os fatos possam ser examinados sob a ótica do contraditório, com maior segurança jurídica.

No que tange ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra, de forma concreta, a existência de risco iminente ou irreparável. Não há, até o momento, notícia de atos de constrição patrimonial efetiva, como penhora ou bloqueio de bens. A única medida apontada é a averbação premonitória, que tem como função principal dar publicidade à Execução em curso e advertir terceiros quanto ao risco de indisponibilidade do bem do executado.

Essa averbação, por si só, não acarreta indisponibilidade automática do bem, tampouco implica, de forma objetiva e comprovada, restrição concreta ao exercício das atividades econômicas da Agravante. Ainda que alegue que a medida prejudica a obtenção de crédito, não há nos autos prova documental de negativa de empréstimo ou imprescindibilidade do bem a eventual operação bancária.

Dessa forma, a medida de urgência pleiteada exige dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da fase em que se encontra o processo, não sendo possível, com os elementos ora disponíveis, afirmar de forma segura a existência do direito alegado ou o risco concreto de dano.

Sabe-se que a concessão de tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e risco de dano, os quais não se mostram presentes, de modo claro, neste momento.

Nesse sentido:
“A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, exigindo-se que esses requisitos sejam demonstrados primo ictu oculi, diante da impossibilidade de dilação probatória pela via excepcional da tutela provisória de urgência.”
(STJ - AgInt no TP: 3714 SP 2021/0381311-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025